Tribunal: STF
Processo: ARE 1591635
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de Prequestionamento. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário pela aplicação das súmulas 282 e 356 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se as razões recursais do agravo regimental são suficientes para infirmar a decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. As razões recursais são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada, que se mantém.

    4. Observa-se que, ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660), houve interposição de agravo interno, que restou improvido.

    5. Sendo assim, não conheço do recurso quanto à suposta violação aos artigos 5º, II, LIV e LV, e 93, IX, da CF em razão da aplicação, no Tribunal de origem, dos referidos temas.

    6. Além disso, a matéria referente à violação do art. 170 da Constituição Federal não foi objeto de debate no acórdão recorrido, nem nos embargos de declaração, o que implica falta de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo regimental não provido.